Tribunal: TJDFT
Processo: 0011016-59.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0011016-59.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ALDERI GOMES DO NASCIMENTO, GILSON DORIA DE LUCENA, JORGE ELIAS CAVALCANTE, MARIZE BARBOSA FREIRE DE LUCENA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença (ID 30478669) proferida nos autos do presente cumprimento individual de sentença coletiva, proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, deflagrado por Alderi Gomes do Nascimento e outros, em que o douto juízo a quo extinguiu o processo, em razão do pagamento, com fulcro no artigo 924, II, c/c artigo 513 e 771, todos do Código de Processo Civil. Custas processuais finais eventualmente em aberto, pelo devedor. Sem honorários. Em suas razões recursais (ID 30478678), argui o apelante, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos apelados, já que não demonstraram a condição de filiados do IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. No mérito, alega, em suma, excesso de execução, dada a existência de erro nos cálculos homologados, matéria de ordem pública, que “em razão do efeito translativo dos recursos, podem e devem ser conhecidas, inclusive de OFÍCIO pelo Julgador, conforme preceitua o parágrafo 3o do artigo 485 do Código de Processo Civil”. Defende a necessidade de liquidação da sentença por arbitramento, tendo em vista a complexidade dos cálculos, mostrando-se imperiosa a realização de perícia, a ser realizada sob o crivo do contraditório, bem como a aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989, como consequência lógica da adoção, pela sentença, do índice de 42,72% para o mês de janeiro de 1989, em detrimento do índice creditado (18,3540%). Outrossim, sustenta que o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre o valor devido deve ser a data da citação na execução individual da sentença, nos termos do disposto no artigo 240 do Código de Processo Civil, e não da citação nos autos da ação civil pública. Acrescenta que a atualização monetária do débito deve se dar pelos índices da caderneta de poupança - IRP, ao argumento de que a utilização das tabelas de atualização monetária dos Tribunais tem aplicação subsidiária e devem ser utilizadas nos débitos judiciais oriundos de relações extracontratuais ou contratuais em que o índice não tenha sido estabelecido entre as partes. Requer, pois, o acolhimento da preliminar suscitada e, caso assim não se entenda, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja declarada nula a decisão “devendo os autos retornarem à primeira instância, para apuração do valor exequendo, por meio de perícia oficial, dada as inconsistências dos cálculos do exequente”. Preparo regular (IDs 30478679 e 30478680). Contrarrazões ao ID 30478688, nas quais os apelados demandam pelo não conhecimento do apelo, face a preclusão da matéria, bem como pela condenação do apelante ao pagamento de multa, tendo em vista o caráter protelatório do recurso. É o relatório. DECIDO. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva deflagrada por Alderi Gomes do Nascimento e outros em desfavor do Banco do Brasil S.A., referente a expurgos inflacionários. Na impugnação ao cumprimento de sentença, o banco apelante discorreu sobre (i) a provisoriedade das liquidações e a necessidade de sobrestamento das execuções por força do Recurso Extraordinário no 626.307; (ii) a substituição processual; (iii) a ausência de comprovação da condição de associado; (iv) a necessidade de concessão de efeito suspensivo; (v) a limitação da abrangência territorial da sentença coletiva; (vi) a imprescindibilidade de liquidação prévia e a consequente impropriedade da via eleita; (vii) o não cabimento dos cálculos apresentados; (viii) a exigência de perícia técnica; (ix) a aplicação do índice de 42,72% no mês de janeiro de 1989 e 10,14% em fevereiro de 1989; (x) a existência de excesso de execução; (xi) a incidência dos juros de mora a partir da citação da ação de liquidação de sentença; (xii) a impossibilidade de aplicação de juros remuneratórios e correção monetária plena; a aplicação dos índices da poupança na atualização do débito; e (xiii) e a fixação de honorários advocatícios por equidade (ID 30478630). O d. Juízo a quo rejeitou a impugnação, restando definidos os parâmetros de atualização da dívida. Ao final, consignou que “preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria, para a apuração do valor devido, observando-se os honorários arbitrados, para a fase de cumprimento de sentença, bem como a incidência, no caso vertente, da multa a que alude o art. 523, §1o, do CPC” (ID 30478644). Em face do referido decisum o ora apelante interpôs agravo de instrumento (0703713-38.2021.8.07.0000), tendo essa 1a Turma Cível, à unanimidade, conhecido em parte do recurso e, na extensão, negado provimento, mantendo intacta a decisão combatida (ID 30478654 – p. 1/19). Confira-se, por oportuno, ementa do aludido julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO. JANEIRO E FEVEREIRO DE 1989. PRECLUSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. TEMAS 1.075 DO STF E 1.033 DO STJ. NÃO CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA PREJUDICADA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DO IRP. IMPOSSIBILDIADE. DÉBITO DECORRENTE DE TÍTULO JUDICIAL. INPC. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSIÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Incabível o pedido de aplicação do percentual de 10,14% do expurgo inflacionário exequendo, referente ao mês de fevereiro de 1989, uma vez que o cumprimento da sentença fundado em título judicial deve se ater aos limites estabelecidos na sentença coletiva transitada em julgado. Questão já superada em sede de recurso especial repetitivo (REsp. 1.107.201/DF) 2. Carece o recorrente de interesse recursal quando almeja reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu nos autos. 3. Viola o princípio da dialeticidade o pedido de declaração da prescrição dissociado de qualquer exposição de fato e de direito, desacompanhado das razões para a reforma e, ainda, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, que afastou a prejudicial de forma adequadamente fundamentada. 4. O Supremo Tribunal Federal, em determinação contida no Tema 1.075, determinou a suspensão de todos os processos que tratem do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”, “desde que, nesses específicos procedimentos, tenha sido suscitada a aplicação do art. 16 da lei 7.347/1985, e que esta questão ainda não esteja definitivamente resolvida”, sendo incabível, portanto, o sobrestamento do feito se a questão atinente aos efeitos erga omnes de abrangência nacional da ação civil pública foi ventilada desde a sua propositura, sendo definitivamente resolvida, tratando-se, pois, de matéria preclusa, restando prejudicada, por conseguinte, a preliminar de incompetência suscitada. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.033 de recursos repetitivos, determinou a suspensão dos processos em que se discuta a “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”. 5.1. Inexistindo tese relativa à interrupção da prescrição executiva pelos exequentes, não há que se falar em sobrestamento do feito. 6. É dispensável a conversão da fase de cumprimento de sentença para a fase de liquidação de sentença por artigos ou por arbitramento, pois a liquidação dos valores das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários demanda a realização de meros cálculos aritméticos. 7. No bojo do REsp no 1.370.899/SP julgado sob o Rito dos Repetitivos, ficou assentado que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública”. 8. Conforme jurisprudência consolidada no colendo Superior Tribunal de Justiça, é necessária a individualização do débito derivado do título judicial – objeto de cumprimento de sentença – e do decorrente do contrato examinado na fase de conhecimento da ação, estando o primeiro submetido não aos índices de correção estabelecidos em contrato, mas aos estabelecidos pela Lei no 6.899/81, in casu, o INPC, afastandose o IRP. 9. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. 10. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. Interposto recurso especial, o mesmo restou inadmitido pelo Desembargador Presidente desta egrégia Corte de Justiça, tendo a decisão de inadmissibilidade transitado em julgado em 06/08/2021 (ID 30478654 – p. 20/24). Ato contínuo, os autos foram encaminhados à contadoria do juízo para apuração do valor devido (ID 30478655) e, em seguida, as partes foram intimadas a se manifestarem. A parte credora, ora apelada, manifestou concordância aos cálculos elaborados (ID 30478665), ao passo que o devedor, apelante, deixou transcorrer “in albis” o prazo para se manifestar acerca dos cálculos da contadoria (ID 30478666). Sobreveio sentença, na qual o douto juízo a quo extinguiu o processo, em razão do pagamento, com fulcro no artigo 924, II, c/c artigo 513 e 771, todos do Código de Processo Civil. Segue inteiro teor do decisum: Trata-se de feito voltado cumprimento de sentença, movido por ALDERI GOMES DO NASCIMENTO e outros em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Resolvida a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela parte devedora, nos termos da decisão de ID 80273796, remeteram-se os autos à Contadoria do Juízo, que, à luz dos parâmetros de cálculo estabelecidos, apurou o débito indicado em ID 100418976. Facultada a manifestação, a parte credora externou aquiescência (ID 101771989), tendo quedado inerte o devedor. Vieram os autos conclusos. Com efeito, verifico que os cálculos de ID 100418976 observaram os parâmetros estabelecidos pelo julgado exequendo. Por conseguinte, não tendo qualquer das partes coligido aos autos elementos hábeis a evidenciar a inadequação dos cálculos, homologo aqueles elaborados pela Contadoria do Juízo. Diante da suficiência do valor objeto de depósito nos autos (ID 76733089) para a satisfação do crédito, impõe-se a extinção do feito pelo adimplemento da obrigação. Assim, julgo extinto o processo, com fulcro nos artigos 513, 771 e 924, inciso II, todos do CPC. Custas processuais finais eventualmente em aberto, pelo devedor. Sem honorários advocatícios sucumbenciais, vez que descabidos na espécie. Transitada em julgado, libere-se, em favor da parte credora, a importância apontada em ID 100418976 (pág. 1), a ser deduzida do depósito de ID 76733089, liberando-se, em favor do devedor, o saldo remanescente. Para tanto, fica facultada, desde logo, a expedição de alvará de levantamento ou ofício para transferência bancária. Após, observadas as cautelas de praxe, dê-se baixa e arquivem-se. (ID 30478669) Relatado o itinerário processual, verifica-se que todas as matérias questionadas no presente recurso já foram exaustivamente apreciadas e definitivamente decididas por ocasião da análise da impugnação ao cumprimento de sentença pelo d, juízo de origem, bem como por essa 1a Turma Cível, em sede de agravo de instrumento, razão pela qual não podem ser aventadas novamente, sob pena de violação à coisa julgada. Ressalte-se, a propósito, que a preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Forçoso salientar, outrossim, que não merece prosperar a tese aventada de que a correção do débito se trata de “erro de cálculo”, porquanto o cálculo homologado pelo juízo a quo, elaborado pela Contadoria Judicial, obedeceu, estritamente, as diretrizes do título executivo. Em situação similar, decidiu esta egrégia 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO "PLANO VERÃO". DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. COISA JULGADA. EFICÁCIA ERGA OMNES. LEGITIMIDADE. EXEQUENTES DOMICILIADOS FORA DO TERRITÓRIO ABRANGIDO PELO DECIDIDO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. QUESTÃO PRÓPRIA DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. AVIAMENTO E RESOLUÇÃO. REPRISAMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO FORMULADA EM FACE DE SENTENÇA QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO COM BASE NO PAGAMENTO. INVIABILIDADE. APELO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Aprendido que a questão reprisada atinente à ilegitimidade dos exequentes não domiciliados no território correspondente à competência territorial ordinariamente assegurada ao órgão prolator por se tratar de execução individual aparelhada por sentença proferida em sede de ação civil pública fora resolvida no curso processual e submetida, inclusive, à apreciação do órgão recursal, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 471 e 473). 3. As defesas ostentadas pelo executado em face da execução de título judicial que lhe é endereçada devem ser formatadas via do instrumento indicado pelo legislador, que é a impugnação, que, interposta e devidamente resolvida, torna inviável que as mesmas matérias nela formuladas e resolvidas sejam reprisadas ao ser colocado termo ao procedimento executivo com lastro na quitação, encerrando a postura do executado que assim procede desconsideração para com o devido processo legal e para com as decisões judiciais, tangenciando a boa-fé. 4. Apelação não conhecida. Unânime. (TJDFT, Acórdão n. 943985, 20160110192616APC, Relator: TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 03/06/2016. Pág.: 184/209, grifo nosso). Ademais, nota-se que, exatamente por se contrapor a matérias preclusas, as razões recursais não possuem correspondência ao conteúdo próprio da decisão atacada, o que revela a inobservância por parte do apelante quanto ao pressuposto inserto no artigo 1.010, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Vê-se, portanto, o total descumprimento do princípio da dialeticidade aplicável aos recursos no processo civil, segundo o qual, para devolver ao órgão de segunda instância a matéria objeto de sua irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Assim, em razão da incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, o recurso não deve ser conhecido. Por fim, tem-se que a conduta do apelante de se valer de recurso para impugnar matérias já amplamente decididas e abarcadas pela coisa julgada, sem atacar as razões pontuadas na sentença, em total desrespeito à atividade do Judiciário, configura litigância de má-fé, por exorbitar a esfera do direito de recorrer contra a sentença que entendeu contra si desfavorável e, como tal, impõe a incidência do regramento previsto nos artigos 80, inciso VII (interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório), e 81, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, seja pela preclusão quanto aos temas trazidos na apelação cível, seja pela violação ao princípio da dialeticidade, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Condeno o devedor/apelante Banco do Brasil S.A. ao pagamento de multa de 1% sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, com fulcro nos artigos 80, inciso VII, e 81, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora